Tribunal: TJMT
Processo: 1012192-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012192-33.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- DOUGLAS JOAB MACEDO
AGRAVADA:- VIA BRASIL MT 100 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A
Agravo de Instrumento n. 1012192-33.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta que, em Ação de Indenização por Dano Moral e Material, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a determinação para que a agravada providencie o procedimento cirúrgico indicado, em rede particular, bem como todo o tratamento médico necessário para a sua recuperação.
Alega que em 12 de janeiro de 2021, por volta das 04h50min, após ter passado pelo ponto de arrecadação de tarifa da agravada (pedágio), próximo ao rio Quatro Pontes (Rio Carlinda), colidiu com um animal morto na pista (capivara), e sofreu grave lesão no ombro, braço e pulso, inclusive com fratura exposta.
Aduz que foi socorrido e encaminhado para um hospital em Alta Floresta, sendo constatado pelos médicos grave lesão no braço e pulso, sendo lesão do plexo braquial e comprometimento dos movimentos, podendo ter sequelas irreparáveis caso não seja submetido à cirurgia reparatória.
Diz que há mais de quatro meses está aguardando a cirurgia pela rede pública, mas devido a pandemia decorrente da Covid-19, não está sendo dada prioridade ao procedimento a que deve ser submetido.
Afirma que está com os movimentos comprometidos além sentir fortes dores.
Assevera que a agravada tem o dever de exercer a fiscalização permanente da via, além do que a relação estabelecida entre a concessionária e os usuários da rodovia é relação de consumo e, sobretudo, hipótese de responsabilidade OBJETIVA.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência, em que busca a determinação para que a agravada providencie o procedimento cirúrgico, em rede particular, bem como todo o tratamento médico necessário para a sua recuperação, proferido nos seguintes termos:
(...)
Ocorre, contudo, que a probabilidade do direito não está suficientemente demonstrada, porquanto, em que pese seja evidente o dano sofrido pelo autor, o acervo probatório até então apresentado não permite a conclusão de que a requerida deve ser responsabilizada.
Com efeito, com relação da conduta da requerida, foi aportado o boletim de ocorrência no ID 56183761.
Segundo os policiais que atenderam à ocorrência, a vítima já havia sido removida do local e levada para atendimento hospitalar. No hospital, colheram o depoimento da vítima que aduziu ter colidido com um animal morto na pista (uma capivara), o que a fez cair ao solo e sofrer fratura no braço direito, próximo ao ombro, além de escoriações pelo corpo.
Assim, denota-se que há apenas o relato do autor quanto ao acidente, com poucas informações acerca do acontecido, em especial se há qualquer causa excludente da responsabilidade atribuída à requerida, em caráter objetivo.
Ainda que se acolha a responsabilidade de reparação dos danos como objetiva, daí sendo necessário apurar a conduta (omissiva), o dano e o nexo de causalidade, é possível que haja causa excludente da responsabilidade, tal como a culpa exclusiva da vítima.
Nesse tocante, não há qualquer informação se a vítima conduzia sua motocicleta em velocidade compatível com a via, se estava gozando plenamente de suas faculdades mentais e físicas, entre outros fatores que podem ensejar a ausência de responsabilidade da requerida.
Destarte, é impositivo que o feito seja amplamente instruído para que a requerida seja condenada a arcar com custos ligados à reparação da saúde do autor, porquanto, em cognição sumária, a probabilidade do direito não encontra-se suficientemente demonstrada. (Id 93765993 - Pág. 201)
Não obstante as razões recursais, a matéria exige a oitiva da agravada para uma segura conclusão, justamente pela pouca informação a respeito dos fatos.
Assim, todas as questões postas serão aprofundadas no mérito juntamente com toda a documentação apresentada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 13 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator